Tribunal: TJDFT
Processo: 0742033-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742033-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAURI LUIS DUARTE MACIEL APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de apelação cível interposta por AMAURI LUIS DUARTE MACIEL contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília), que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de instauração de procedimento para revisão de dívidas por superendividamento e revogou a liminar anteriormente concedida, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “O art. 54-A do CDC, já mencionado, conceitua o superendividamento, atrelando-o ao comprometimento do mínimo existencial, que por sua vez deve ser objeto de regulamentação, o que foi feito através dos Decretos n° 11.150/22 e 11.567/23. O Decreto no 11.150/2022... fixou em R$ 600,00: ‘Art. 3o: No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)’. Ademais, o art. 4o, parágrafo único, alínea h, daquele decreto também explica que as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica são excluídas do cálculo para aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial... Após o abatimento de empréstimos consignados e descontos compulsórios, remanesce quantia líquida de R$ 5.266,49... Conclui-se, assim, que o requerente não está em situação de superendividamento legal, pois a sua renda atual líquida, abatidos todos os débitos descritos na inicial – sem adentrar ao mérito sobre a incorreção de inclusão dos empréstimos consignados – é superior a R$ 600,00... Assim, legalmente, o autor não está em situação de superendividamento, já que não está manifesto que as dívidas comprometam o seu mínimo existencial, há uma grande quantidade de compromissos oriundos de operações de crédito consignado e não resta patente a vinculação das dívidas a consumo. Nesse contexto, incabível o prosseguimento do processo... Julgo improcedente a pretensão de instauração de procedimento para revisão de dívidas por superendividamento... Revogo a liminar outrora deferida.” (id. no 240445643, processo de origem no 0742033-23.2022.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que comprovou documentalmente situação real de superendividamento, percebendo renda líquida de R$ 8.705,06 (oito mil, setecentos e cinco reais e seis centavos), dos quais R$ 6.248,10 (seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e dez centavos) eram consumidos por empréstimos consignados e CDC, restando apenas R$ 2.456,96 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos) para despesas essenciais da família. Sustenta que, após a prolação da sentença que revogou a liminar, sobreveio fato novo gravíssimo, consistente na notícia de desconto provisionado de R$ 41.855,58 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) programado diretamente na conta-salário pelo BRB, o que corresponde a parcelas retroativas dos contratos, consumindo integralmente seus vencimentos futuros. Assevera que a execução unilateral agendada pelo BRB, sem depender de folha de pagamento ou parcelamento, e consumindo 100% (cem por cento) da renda mensal, é de efeito confiscatório e absolutamente incompatível com a dignidade humana, violando o mínimo existencial (art. 54-A, § 1o, CDC), a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e a proteção do consumidor ao superendividamento (arts. 6o, III e VI, e 54-A a 54-E, CDC). Pontua que o agendamento de desconto integral de R$ 41.855,58 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), aliado à inexistência de recomposição nos contracheques, torna certa a consequência de salário líquido negativo e impossibilidade de custear alimentação, saúde, água, luz, moradia e transporte, configurando dano alimentar irreversível e risco de dano irreparável (art. 300 do CPC). Pondera que a multa (astreintes) fixada em 08/01/2024 (ID 180727599) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada novo desconto indevido, até o limite de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), é plenamente exigível, pois os descontos foram realizados após a decisão e antes da sentença. Requer, desse modo, seja concedida a tutela de urgência recursal para determinar que o Banco de Brasília S/A cesse imediatamente qualquer débito automático em conta-salário referente a descontos retroativos, parcelas vencidas, execução cumulativa de prestações ou valores superiores a 30% (trinta por cento) da renda líquida, oficiando-se o BRB para impedir o débito integral até o julgamento da apelação. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento do superendividamento, a repactuação compulsória das dívidas e o restabelecimento da proteção financeira mínima. Requer, por fim, a apuração e execução das astreintes fixadas no ID 180727599, caso Vossa Excelência entenda cabível. É o breve relatório. FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de superendividamento formulado pelo autor e revogou a liminar anteriormente deferida, a qual suspendia descontos incidentes sobre sua conta-salário. Segundo o recorrente, tal revogação resultou na programação de débito de R$ 41.855,58 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), capaz de consumir integralmente sua remuneração mensal. Sustenta que o imediato desconto da integralidade desse valor viola o mínimo existencial, configurando risco concreto de dano alimentar. De fato, o periculum in mora se apresenta, em tese, pela iminência do desconto integral do montante mencionado. Todavia, não se verifica, neste juízo precário, a necessária probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão de efeito suspensivo. Nos termos do art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o superendividamento relaciona-se ao comprometimento do mínimo existencial, conforme parâmetros regulamentares. Por sua vez, o Decreto no 11.150/2022, citado na sentença, expressamente exclui do cálculo do superendividamento as dívidas provenientes de operações de crédito consignado (art. 4o, parágrafo único, alínea “h”). A sentença pautou-se nessa premissa normativa ao concluir que, desconsiderados os consignados — que representavam 27,78% (vinte e sete inteiros e setenta e oito centésimos por cento) dos débitos —, o autor possuiria renda líquida remanescente de R$ 5.266,49 (cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), valor superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto (R$ 600,00). Assim, sob a regulamentação vigente, não se configuraria o estado de superendividamento legal apto a ensejar repactuação compulsória. No presente recurso, o apelante aponta como “fato novo” o lançamento do débito de R$ 41.855,58 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Entretanto, o valor decorre diretamente da revogação da liminar e da retomada da normalidade contratual, não evidenciando, de imediato, ilegalidade manifesta capaz de justificar a suspensão da sentença. A modificação do entendimento adotado pelo juízo de origem demanda análise aprofundada do mérito da apelação, incompatível com a cognição sumária da tutela recursal. Registre-se, ainda, que o alegado comprometimento integral da renda se relaciona ao mérito da discussão sobre a limitação dos descontos após a revogação da cautelar, e não a uma probabilidade de direito claramente demonstrada quanto ao preenchimento dos requisitos legais do superendividamento. Nesse contexto, não há elementos suficientes, nesta fase, para concluir que o recorrente se enquadra nos critérios legais para a repactuação compulsória Da aplicação das astreintes Também não se verifica, de plano, descumprimento de ordem judicial após a revogação da liminar que justifique a imposição de nova multa. O desconto de R$ 41.855,58 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) constitui mera consequência da cessação da decisão que o suspendia, não havendo indícios de comportamento ilícito que autorize a incidência de astreintes. Quanto às multas pretéritas (ID 180727599), sua eventual cobrança deverá ser postulada em cumprimento de sentença ou em fase própria perante o juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Diante do exposto, e em consonância com a decisão do Juízo a quo, não se identifica, por ora, fundamento que ampare a pretensão recursal, especialmente quanto ao requisito da probabilidade do direito, imprescindível para suspender a eficácia da sentença. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator